Tribunal: TJES
Processo: 0006436-13.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006436-13.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILSON JOSE MATTEDE

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. NATUREZA PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RENOVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA SEM EFICÁCIA VÁLIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Ailson José Mattede contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse movida pela CETURB/ES, determinando a desocupação da Loja nº 06 do Terminal Urbano de Itacibá, sob o fundamento de que a posse exercida pelo Apelante era precária, derivada de Termo de Permissão de Uso revogado por ato da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova oral; (ii) verificar se há ausência de interesse de agir por parte da CETURB em virtude da suposta substituição do título originário pelos TACs firmados em 2014 e 2018; e (iii) analisar se a posse exercida pelo Apelante tornou-se injusta, autorizando a reintegração de posse promovida pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz, sendo lícito ao magistrado indeferir diligências consideradas impertinentes ou protelatórias.

A controvérsia acerca da validade dos Termos de Ajustamento de Conduta firmados em 2014 e 2018 possui natureza predominantemente documental e jurídica, sendo desnecessária a produção de prova oral para sua elucidação, mormente diante da ausência de homologação e da expiração de seus prazos.

Não há ausência de interesse de agir da CETURB, pois a pretensão reintegratória encontra fundamento no término e não renovação da permissão de uso de bem público, o que configura necessidade e adequação do provimento jurisdicional pleiteado.

A permissão de uso de bem público tem natureza precária, podendo ser revogada a qualquer tempo por ato discricionário da Administração, nos termos da Súmula 473 do STF, não sendo necessária a instauração de processo administrativo quando inexistente sanção ou penalidade.

Os TACs apontados pelo Apelante não foram ratificados pelo órgão competente da CETURB nem homologados judicialmente, não havendo eficácia jurídica suficiente para conferir direito subjetivo à permanência no imóvel.

A recusa do Apelante em desocupar o imóvel após a revogação da permissão configura posse injusta, autorizando a reintegração promovida pela Administração, conforme entendimento consolidado do TJES.

Inexistindo abuso no exercício do direito de recorrer, é incabível a aplicação de multa por recurso protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa.

A permissão de uso de bem público é ato precário e pode ser revogado unilateralmente pela Administração, independentemente de processo administrativo, desde que ausente penalidade.

Termo de Ajustamento de Conduta não homologado nem ratificado por órgão competente da Administração Pública não produz efeitos jurídicos vinculantes.

A recusa à desocupação após o término da permissão de uso caracteriza posse injusta e autoriza a reintegração de posse pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, I, e 369; Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Ap Cív n. 0006607-02.2016.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câm. Cível, j. 23/04/2025;
TJES, Ap Cív n. 0019371-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006436-13.2018.8.08.0012

APELANTE
: AILSON JOSÉ MATTEDE

APELADA:
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AILSON JOSÉ MATTEDE contra a sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse movida pela CETURB/ES, determinando a desocupação da Loja nº 06 do Terminal Urbano de Itacibá.

Da alegação de cerceamento de defesa

Suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) obstou a produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas), a qual seria, segundo aduz, essencial à demonstração da veracidade de suas alegações, notadamente a validade dos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) de 2014 e 2018.

A Constituição da República (art. 5º, LV, LVI) estabelece que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
” e que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”.

No mesmo sentido o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 369 - As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

De fato, as partes possuem a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa. Entretanto, o exercício de tal garantia não importa na obrigatoriedade de deferimento de provas inúteis ou meramente protelatórias, como disposto no Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Desse modo, não configura cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao Magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. [...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença caracteriza julgamento extra petita em razão de fundamento não suscitado pelas partes; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para manifestação acerca da valorização imobiliária; (iii) analisar a possibilidade de substituição do índice de correção contratual e a legalidade da cláusula que prevê a cobrança de comissão de corretagem. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A garantia do contraditório e da ampla defesa, previstas na Constituição Federal (art . 5º, LV), e no Código de Processo Civil (art. 369), não implica a obrigatoriedade de deferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juiz, que pode julgar antecipadamente a lide com base nas provas existentes (art. 355, I, CPC). O magistrado possui discricionariedade para conduzir a instrução probatória e indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (AgInt no AREsp 1348282/RS; TJES, Apelação Cível 011190130788). [...] O julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50044885220228080030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 19/12/2024)

In casu
, a controvérsia fática alegada pelo Apelante – a suposta validade e eficácia dos TACs que teriam prorrogado sua permanência no imóvel – possui natureza eminentemente documental e de direito.

A prova oral requestada (depoimento pessoal do representante da Apelada), destinada a comprovar a "ratificação" da validade dos ajustes, mostra-se incapaz de, por si só, sobrepor-se à ausência de aperfeiçoamento formal dos referidos negócios jurídicos ou à sua eventual expiração.

Com efeito, o MM. Juiz a quo, ao indeferir a prova, consignou expressamente que "
a ausência de homologação do TAC firmado em 2014 e a manifestação expressa da CETURB de que não possui mais interesse em conciliar naqueles termos, esvaziou por completo o objeto da prova requerida
".

De fato, a análise da sentença revela que o magistrado considerou a existência dos referidos instrumentos, mas afastou sua aplicabilidade por dois fundamentos objetivos: (i) o TAC de 2014, ainda que fosse válido, teve seu prazo quinquenal expirado em 21/10/2019, antes mesmo da prolação da sentença (novembro/2019) e (ii) a própria CETURB manifestou expresso desinteresse na conciliação nos moldes do TAC de 2018.

Ademais, a Apelada (CETURB) foi categórica ao afirmar que seu Conselho de Administração "NÃO AUTORIZOU A POSSIBILIDADE DE ASSINATURA DA ÚLTIMA PROPOSTA DE TAC DE 2018" e que a entidade representativa dos lojistas (ALOTUR) teve sua legitimidade para firmar tais acordos questionada, inclusive sendo declarada ilegítima em outro feito (Proc. 0021375-64.2015.8.08.0024).

Nesse contexto, a controvérsia sobre a validade, homologação e vigência dos TACs resolve-se pela análise documental e de direito – verificando se os atos são juridicamente perfeitos e se estão vigentes –, tornando a prova oral, de fato, desnecessária ao deslinde da causa. Inexiste, pois, o alegado cerceamento.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Da alegação de falta de interesse de agir

Igualmente, argui o Apelante a carência de ação, por falta de interesse de agir da CETURB. Fundamenta a tese na premissa de que a ação reintegratória estaria fundamentada em título (Termo de Permissão de Uso originário) supostamente inválido, pois teria sido substituído pelos TACs de 2014 e 2018.

Trata-se de matéria que se confunde, à evidência, com o próprio mérito da demanda.

O interesse de agir, como condição da ação, repousa no binômio necessidade-adequação. A necessidade da tutela jurisdicional é patente, visto que a Administração Pública (Apelada) busca reaver um bem de sua titularidade que alega estar indevidamente ocupado. A adequação da via possessória é igualmente manifesta.

A tese do Apelante, em verdade, não questiona as condições da ação, mas a própria existência do direito material da Apelada. A aferição de qual título rege a relação jurídica entre as partes – se o Termo de Permissão de Uso originário, de natureza precária, ou os subsequentes Termos de Ajustamento de Conduta – é, pois, a própria ratio decidendi do litígio, e como tal deve ser analisada.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Do Mérito

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central cinge-se em definir a natureza da posse exercida pelo Apelante sobre a Loja nº 06 do Terminal de Itacibá e, consequentemente, a legalidade do ato administrativo da CETURB que determinou sua desocupação.

O Apelante não nega que sua ocupação teve origem em um "Termo de Autorização de Uso" firmado em 1998. Conforme reconhecido na sentença, e não infirmado pelo Apelante, o pacto original foi concedido sem prévia licitação, ostentando, desde sua origem, caráter eminentemente precário.

A permissão de uso de bem público é ato unilateral, discricionário e precário, podendo ser revogado a qualquer tempo pela Administração, por motivo de conveniência ou oportunidade, sem gerar direito à indenização, conforme pacificado na Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal.

A Cláusula Segunda (item 2.2) do Termo de Permissão define que eventual prorrogação "DECORRERÁ DE MERA LIBERALIDADE CONFERIDA, A CRITÉRIO UNILATERAL E DISCRICIONÁRIO, À CETURB-GV [...] SEM QUE ISSO CONCORRA EM QUALQUER DIREITO SUBJETIVO POR PARTE DA PERMISSIONÁRIA".

A tese defensiva do Apelante, portanto, depende integralmente da comprovação de que essa natureza precária foi superada (novação) por meio dos Termos de Ajustamento de Conduta de 2014 e 2018, que lhe teriam conferido um direito subjetivo de permanência até 2024.

Ocorre que o Apelante falha em comprovar que tais ajustes se tornaram atos jurídicos perfeitos e vigentes.

O magistrado sentenciante foi percuciente ao notar que, quanto ao TAC de 2014, seu prazo de 05 (cinco) anos, a contar da assinatura (21/10/2014), expirou em 21/10/2019. A sentença foi proferida em 05/11/2019, quando mencionado ajuste, mesmo que tivesse sido válido, já não produzia efeitos.

Quanto ao TAC de 2018 – que o Apelante alega ter ratificado o de 2014 e prorrogado o prazo –, não há nos autos prova de sua homologação e eficácia. Pelo contrário, a Apelada CETURB, parte signatária indispensável, afirmou expressamente que seu órgão competente (Conselho de Administração) não autorizou a celebração do referido termo.

Um Termo de Ajustamento de Conduta que não conta com a chancela de todas as partes envolvidas (incluindo o Ministério Público) e que não foi ratificado pelo órgão interno competente da entidade pública, não pode ser oposto à Administração para criar um direito real de permanência.

Não se ignora o precedente invocado pelo Apelante (Agravo 0023167-15.2018.8.08.0035), que versa sobre a "permissão qualificada". Contudo, para que a permissão seja "qualificada" e reduza o poder discricionário da Administração, é imperativo que o título que a qualifica (no caso, o TAC) seja válido e vigente, o que, como demonstrado, não ocorre no presente caso.

Remanesce, portanto, hígido, o título originário: um Termo de Autorização de Uso de caráter precário, revogável
ad nutum
pela Administração. A posse do Apelante, tolerada por mera liberalidade, tornou-se injusta (precária) a partir do momento em que a CETURB manifestou sua inequívoca intenção de reaver o bem e o Apelante se recusou a desocupá-lo.

Derivada da falsa premissa de que sua posse seria legítima e garantida pelos TACs, o Apelante alega a nulidade do ato de desocupação por violação ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, CF), bem como por incompetência do agente.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, todavia, é pacífica e alinhada à sentença recorrida, no sentido de que a natureza precária da permissão de uso afasta a exigência de prévio processo administrativo para sua revogação, quando esta se funda na conveniência e oportunidade do Poder Público.

O ato de não renovar ou revogar uma permissão precária não constitui sanção ou ato punitivo que exija o rito formal do contraditório. Trata-se, isto sim, de mero exercício do poder discricionário da Administração de gerir seus próprios bens.

Nesse sentido, a sentença foi precisa ao distinguir: "
não se está diante de caso de rescisão durante o período de vigência da permissão, e sim de hipótese de sua não prorrogação após o decurso do prazo previsto no contrato
".

Este egrégio Tribunal já se pronunciou reiteradamente em casos idênticos envolvendo a própria Apelada. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. NATUREZA PRECÁRIA. REVOGAÇÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. COBRANÇA PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR . LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por empresa pública estadual, determinando a desocupação de espaço comercial em terminal rodoviário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a legalidade da reintegração de posse diante da revogação da permissão de uso e a validade da cobrança pelo período de ocupação irregular . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A permissão de uso de bem público tem natureza precária e pode ser revogada a qualquer tempo pela Administração, independentemente da instauração de processo administrativo, conforme jurisprudência consolidada
. 4. O ocupante não possui direito adquirido à permanência no imóvel, sendo legítima a exigência de desocupação diante da ausência de título que justifique a posse. 5.
A cobrança de valores pelo período de ocupação irregular é devida, pois decorre da utilização indevida do bem público após o término da permissão de uso, configurando enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A permissão de uso de bem público é ato administrativo precário e pode ser revogado unilateralmente pela Administração a qualquer tempo
. 2. A ocupação indevida de imóvel público após a revogação da permissão autoriza a reintegração de posse e a cobrança de indenização pelo uso irregular. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175; CPC, art . 85, § 11. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00066070220168080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível, 07/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO CARACTERIZADO. PERMISSÃO DE USO. EXPLORAÇÃO DE ÁREA EM TERMINAL URBANO DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS. ATO PRECÁRIO E REVOGÁVEL A QUALQUER TEMPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada pela CETURB-GV em face de ocupante de área existente dentro de terminal urbano de passageiros de ônibus (Terminal de Laranjeiras), ocupante este que praticou esbulho ao ser notificado para desocupar o local e nele se manter. 2.
Termo de permissão de uso que serve de base para a ocupação, o qual se configura como ato precário e revogável a qualquer tempo
. 3. Nos termos do entendimento do e. TJES, a “permissão de uso dos quiosques de terminal urbano é ato precário e pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração,
independente de instauração de processo administrativo”
(TJES, Apelação Cível n.º 024170014187). 4. Posse do apelante, no caso concreto, que já era irregular, eis que decorrente de indevida transferência do objeto do contrato à revelia da CETURB-GV. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019371-06.2020.8.08.0048, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/02/2024).

Não há, portanto, violação ao devido processo legal. Tampouco se sustenta a alegação de incompetência do agente, pois a execução de um ato de gestão ordinária (não renovação de permissão precária), em cumprimento à política da empresa de regularizar seus espaços mediante licitação – inclusive por determinação de órgãos de controle –, insere-se nas atribuições do seu gestor maior, não tendo o Apelante demonstrado vício estatutário capaz de invalidar o ato.

Correta, pois, a sentença que reconheceu a precariedade da posse e a validade do ato de retomada.

Prosseguindo, quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pela Apelada, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que a Apelante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.